Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3°, DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO (ART. 1025 DO CPC).
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Embora o réu/embargante tenha obtido a benesse da justiça gratuita, o acórdão embargado não dispôs, expressamente, acerca da suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais a que essa parte foi condenada, o que caracteriza omissão passível de ser sanada pela via recursal dos embargos de declaração.
4. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
6. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.